Tribunal: CARF
Processo: 10825.722012/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722012/2014-52
RESOLUÇÃO
1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RPFL AUTO PECAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por RPFL AUTO PECAS EIRELI e os
responsáveis solidários contra decisão da 5a Turma da DRJ/Rio de Janeiro que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do auto de infração que
constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Fl. 29224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722012/2014-52
2
O procedimento fiscal (RPF/MPF no 0810300.2014.00516, posteriormente
0810300.2017.00666) foi iniciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em BAURÚ
(DRF/BAURU). O procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das obrigações
tributárias e resultou na lavratura de Auto de Infração (Processo 10825-722.012/2014-52) , que
constituiu o crédito tributário de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS em face da Contribuinte e de seus
responsáveis solidários.
O objeto principal do lançamento foi a apuração de omissão de receitas da
atividade na revenda de mercadorias com e sem emissão de documento fiscal, relativas aos anos-
calendário de 2011 e 2012, com arbitramento do lucro e atribuição de responsabilidade solidária
aos administradores/sócios (pessoas físicas da família Tolardo).
Os elementos de convicção foram extraídos, em parte, de provas obtidas em
Inquérito Policial no 256/2008 da Delegacia da Polícia Federal (DPF) de Maringá. O valor do crédito
tributário total original era de R$1.033.512,18 (IRPJ R$ 374.593,70, CSLL R$ 151.946,77, COFINS R$
416.689,10 e PIS/PASEP R$ 90.282,61).
Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alega, em síntese:
a) a prorrogação indevida do mandado de procedimento fiscal sem
cientificação; ausência de motivação e fundamentação da autuação;
inobservância de requisitos formais do lançamento e dos princípios do
processo administrativo fiscal; utilização de elementos de outros
processos não transitados em julgado; e ausência de autorização judicial
para uso de documentos apreendidos;
b) não ter obtido acesso ao inteiro teor do processo; aponta ilicitude das
provas por origem em autoridade incompetente; violação ao
contraditório em razão do uso de prova emprestada sem participação da
contribuinte; e requer realização de diligências e produção de prova
pericial;
c) não haver vínculo entre a impugnante e a empresa autuada nos demais
processos mencionados; impossibilidade de utilização de inquérito
policial; e inexistência de solidariedade entre empresas autônomas;
d) inexistência de prova material das infrações; impossibilidade de
lançamento com base em presunções; ilicitude de documentos
apreendidos; e necessidade de comprovar a veracidade de arquivos
supostamente vinculados à operação “Laranja Mecânica”;
e) não haver omissão de receitas; inexistência de irregularidade fiscal;
inconsistência do arbitramento; e improcedência da tributação reflexa
(CSLL, PIS, COFINS e contribuição social);
Fl. 29225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722012/2014-52
3
f) erro na base de cálculo do PIS/COFINS por ausência de exclusão do ICMS;
falta de dedução de recolhimentos; desconsideração da não
cumulatividade; prescrição e decadência; e inaplicabilidade da taxa SELIC;
g) requer exclusão ou redução das multas por violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; sustenta caráter confiscatório; e
ausência de requisitos legais para multa de ofício;
h) suspensão
do processo até julgamento das ADIs sobre a
constitucionalidade da quebra de sigilo fiscal pela administração tributária
com base na LC 105/2001;
i)
o reconhecimento da nulidade da autuação ou, subsidiariamente, a
improcedência integral da exigência fiscal.
Cientificados da autuação e dos termos de sujeição passiva, Robson Marcelo
Tolardo não apresentou impugnação enquanto Rogério Marcio Tolardo, Jeane Cristine Tolardo
Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Júnior apresentaram em 07/01/2015 as
impugnações de fls. 28.487 a 28.538, 28.542 a 28.593, 28.596 a 28.647 e 28.652 a 28.703,
respectivamente, nas quais alegam, em síntese:
a) a ausência de mandado de procedimento fiscal, falta de intimação pessoal
(considerando nula a via postal) e ausência de motivação e
fundamentação do lançamento;
b) não teve acesso integral aos autos; aponta ilicitude das provas por
suposta incompetência da autoridade judicial que determinou busca e
apreensão; e afirma ser indevida a utilização de prova emprestada de
inquérito policial sem contraditório;
c) não haver vínculo entre os impugnantes e a empresa autuada; sustenta
inexistência de responsabilidade solidária ou interesse comum; e afirma
que a autoridade fiscal seria incompetente para desconsiderar a
personalidade jurídica;
d) a suspensão do processo administrativo até o julgamento das ADIs que
discutem a constitucionalidade da quebra de sigilo fiscal com base na LC
105/2001;
e) há decadência e prescrição;
f) contesta o agravamento e aplicação da multa por caráter confiscatório e
por incompatibilidade com arbitramento; e sustenta a inaplicabilidade da
SELIC para atualização das penalidades;
g) requer produção de prova pericial e oral, juntada posterior de
documentos e, ao final, a improcedência integral da exigência fiscal.
Os presentes autos foram convertidos em diligência, uma vez verificadas diferenças
entre os valores lançados na infração relativa à omissão da atividade na revenda de mercadorias
sem emissão de documento fiscal e os constantes na planilha de fl. 26.740 (coluna TOTAL TAB 2),
Fl. 29226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722012/2014-52
4
mencionada no Relatório de Atividade Fiscal à fl. 28.149, para que fosse efetuado o lançamento
complementar, nos termos do § 3o, do art. 18, do Decreto no 70.235/72.
Assim, foram lavrados os autos de infração complementares de fls. 28.737 a
28.774, fundamentados no relatório de atividade fiscal complementar de fls. 28.778 a 28.784, aos
quais a autuada foi cientificada em 06/09/2017, conforme edital de fl. 28.815, mesma data em
que foram cientificados Rogério Marcio Tolardo e Robson Marcelo Tolardo, conforme editais de
fls. 28.830 e 28.835, respectivamente.
Os responsáveis Íris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Júnior, foram cientificados
do lançamento complementar em 14/08/2017, conforme documentos de fls. 28.817, 28.824. E
Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore foi cientificada em 15/08/2017, conforme AR de fl. 28.821.
Nos lançamentos complementares, a autoridade autuante adequou os valores
lançados na infração relativa à omissão da atividade na revenda de mercadorias sem emissão de
documento fiscal aos constantes na planilha de fl. 26.740 (coluna TOTAL TAB 2), mencionada no
Relatório de Atividade Fiscal original à fl. 28.149, reconhecendo a decadência do direito da
fazenda de constituir os créditos tributários cujos fatos geradores fossem anteriores a 31 de
outubro de 2011, resultando nas seguintes exigências, somadas as efetuadas no lançamento
original:
1) Imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, cód. 2917, no valor de R$
12.111,66, somados a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%,
e juros de mora;
2) Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, cód. 2973, no valor de R$
5.450,25, somados a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e
juros de mora;
3) Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS, cód.
2960, no valor de R$ 2.640,01, somados a multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, e juros de mora; e
4) Contribuição para o PIS/PASEP, cód. 2986, no valor de R$ 571,99,
somados a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de
mora.
Quanto aos lançamentos complementares não foi apresentada impugnação por
quaisquer dos arrolados.
A 5a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade no Acórdão
de no 12-96.479, julgou-a procedente em parte, adotando os seguintes argumentos:
a) Declarou a revelia de Robson Marcelo Tolardo;
b) Declarou a revelia da autuada e dos demais impugnantes quanto aos
lançamentos complementares;
Fl. 29227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722012/2014-52
5
c) Rejeitou as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa,
argumentando que o procedimento fiscal tem natureza inquisitorial e o
contraditório se inicia com a impugnação, sendo o MPF um documento de
controle administrativo cuja ausência de cientificação não anula o
processo;
d) Afastou a alegada ilicitude das provas, pois a quebra dos sigilos e o
compartilhamento de informações coletadas no inquérito policial foram
autorizados pela autoridade judicial competente;
e) Rejeitou a alegação de decadência e prescrição, aplicando a regra do art.
173, I, do CTN (que prorroga o prazo), em razão da manutenção da multa
qualificada (sonegação e fraude). No entanto, o próprio Fisco reconheceu
a decadência dos créditos tributários relativos a fatos geradores
anteriores a outubro de 2011;
f) Manteve o arbitramento do lucro e a omissão de receitas (vendas sem
emissão de notas fiscais - "TAB2") , comprovada por arquivos digitais e
documentos
apreendidos
(Operação
"Laranja
Mecânica")
que
demonstram o controle paralelo das vendas pela administração de fato;
g) Manteve a imputação de responsabilidade solidária aos coobrigados (Íris,
Rogério, Samuel Jr., e Jeane Cristine) com base no art. 124, I, e art. 135, III,
do CTN, por serem os reais proprietários e administradores de fato da
sociedade e por terem interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador (confusão patrimonial);
h) Manteve a multa de ofício qualificada de 150%, pois a conduta se
enquadra nas hipóteses de sonegação e fraude (utilização de interpostas
pessoas e omissão de receitas). Manteve a incidência de juros de mora à
taxa SELIC;
i)
Manteve o crédito tributário após os ajustes propostos pela Fiscalização ,
dando provimento em parte às impugnações.
Inconformada, a contribuinte e os responsáveis solidários (Jeane Cristine Tolardo
Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo, Rogério Márcio Tolardo e Samuel Tolardo Junior) interpuseram
recurso voluntário ao CARF, apresentando os seguintes argumentos:
a) A decisão de primeira instância é nula por ausência de análise de todas as
matérias arguidas na impugnação (preterição de defesa) e por ter sido
proferida por autoridade incompetente (Auditor Fiscal atuando como
julgador em matéria que caberia ao Delegado);
b) a nulidade da intimação por ter sido realizada em endereço diverso e por
cerceamento de defesa, pois não foi franqueado à Recorrente o acesso
integral ao conteúdo do processo administrativo e aos documentos
(arquivos eletrônicos e planilhas) que embasaram o auto de infração;
Fl. 29228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722012/2014-52
6
c) as provas são ilícitas por terem origem em mandado de busca e
apreensão expedido por autoridade judicial incompetente (violação do
princípio do juiz natural) , com extrapolação dos limites da ordem judicial.
O lançamento carece de motivação e fundamentação suficiente,
baseando-se apenas no relatório fiscal e em provas indiciárias;
d) o Auditor Fiscal carece de competência para desconsiderar a
personalidade jurídica e atribuir responsabilidade solidária objetiva, que é
de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional na
execução fiscal. A responsabilidade solidária é inaplicável por ausência de
vínculo ou interesse jurídico comum no fato gerador, sendo o mero laço
familiar (filho/viúva de Samuel Tolardo) e interesse econômico
insuficientes para tal imputação;
e) a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento pelo
STF sobre a constitucionalidade da quebra do sigilo bancário (LC no 105).
f) a decadência e prescrição do crédito tributário. A multa de ofício de 150%
deve ser excluída ou reduzida ao máximo de 10% ou 75% por ter caráter
confiscatório (acima de 100%). A aplicação da taxa SELIC para correção
dos débitos é ilegal e deve ser afastada.
Posteriormente, em 11.11.2025, foi apresentada solicitação de processo pela
Equipe Nacional de Operacionalização de Transação – ENOT, tendo em vista que o presente
processo foi objeto de transação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
Conforme relatado, a Contribuinte solicitou a inclusão deste Processo n°
10825.722012/2014-52 ao Programa Litígio Zero – LZ2024 e teve seu pedido deferido, nos
seguintes termos:
Trata o presente processo de pedido de adesão à Transação Tributária do
Programa Litígio Zero 2024, regulamentado pelo Edital N° 1, de 18 de Março de
2024, que define como passíveis de transação os créditos tributários em
contencioso administrativo fiscal com recurso pendente de julgamento no âmbito
de Delegacias Regionais de Julgamento-DRJ, Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo, inclusive os
referentes a programas de parcelamento e contencioso instaurado pela
concessão de medida liminar em mandado de segurança, conforme item 2.2 do
edital.
Fl. 29229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722012/2014-52
7
Em consulta aos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, identificou-se
que os débitos listados pelo contribuinte no requerimento e controlados pelo
dossiê 10825.722012/2014-52 encontravam-se em contencioso administrativo
fiscal à época do pedido. Verificou-se também, juntamente com as demais
formalidades que atendem os requisitos para serem incluídos na referida
Transação, o pagamento da 1° parcela de entrada.
Face ao exposto acima e tendo em vista o disposto no art. 27 da Lei no 13.988/20
c/c o art. 17 da Portaria ME no 247/20, art. 4o e 5o da Portaria SRRF07 no 245 de
20 de abril de 2020 e no uso da delegação de competência contida na Portaria
SRRF07 no 274, de 06 de maio de 2020, defiro a presente Transação, tendo em
vista o cumprimento preliminar das condições previstas, importando em
reconhecimento dos débitos transacionados com a extinção do litígio
administrativo tributário, condicionado ao recolhimento dos demais valores
faltantes.
Ressalte-se que, eventuais diferenças a menor no valor das parcelas recolhidas
pelo contribuinte (inclusive por suas correções), serão impeditivas para a
consolidação da dívida no programa Litígio Zero, consoante à legislação. Em caso
de rescisão definitiva da transação, serão cancelados os benefícios concedidos e
efetuada a cobrança integral dos débitos incluídos na transação, deduzidos os
valores já pagos, conforme item 7.10 do edital.
Notifique-se, eletronicamente, o contribuinte do presente Despacho.
Posteriormente, foi apresentada solicitação de processo pela Equipe Nacional de
Operacionalização de Transação – ENOT, nos termos seguintes:
Tendo em vista que o presente processo foi objeto da adesão do contribuinte à
transação tributária do Edital de Transação por Adesão no 01/2024, solicitamos
seu encaminhamento a esta ENOT-DEVAT-BR para fins de consolidação da
transação tributária nos sistemas da RFB.
Ressalte-se que a adesão à transação implica na desistência do litígio, conforme
previsto no item 3.1 do Edital, em consonância com a Lei 13988/2020: A adesão à
transação na forma prevista neste Edital implica desistência, por parte do
aderente, de eventuais impugnações ou dos recursos administrativos e judiciais
interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e renúncia às
alegações de direito sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham
fundamento.
Diante da situação noticiada, dou provimento parcial para que sejam encaminhados
os presentes autos à Unidade de Origem a fim de que adote as providências cabíveis em face das
regras do “Programa Litígio Zero – LZ2024”.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 29230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722012/2014-52
8

Fl. 29231
DF CARF MF
Original